Tribunal: STF
Processo: Rcl 77986
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Elaine dos Santos Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1061090-90.2024.8.26.0053, mediante o qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nos RE nº 1.162.672 e RE nº 1.169.289, vinculados aos Temas 1.019 e 1.307 da Repercussão Geral, respectivamente.



     A parte reclamante narra que 



    “ingressou no cargo de Escrivã de Polícia em 10 de julho de 1998, compareceu em 15/05/2024 ao RH do Departamento de Administração e Planejamento da Secretaria de Segurança Púbica do Estado de São Paulo para requerer a sua aposentadoria especial, nos termos da Lei 51/85, com a integralidade e paridade dos seus vencimentos.” (e-doc. 1, p. 1-2).



    Alega que teve seu pedido indeferido sob a justificativa de que não preenchia os requisitos para aposentadoria especial com integralidade e paridade previstos na Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020 (e-doc. 1, p. 3).



    Prossegue afirmando que o acórdão da Corte Estadual manteve a denegação do Mandado de Segurança impetrado, com fundamento na mesma justificativa.



    Assevera, assim, que



    “ao assim decidir, a Corte estadual contrariou os entendimentos firmados pelo STF. 



    Tema 1019 do STF: Que reconheceu o direito de servidores que preenchem os requisitos para aposentadoria especial conforme a LC 51/85 ao cálculo dos proventos com integralidade e paridade. 



    Tema 1307 do STF: Que firmou entendimento quanto à obrigatoriedade de aplicação das normas mais benéficas aos servidores que já preenchiam os requisitos antes da reforma previdenciária” (e-doc. 1, p.4).



    Requer a procedência da presente reclamatória para cassar o acórdão recorrido. 



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 1º/04/2025), já havia sido certificado o trânsito em julgado (em 18/02/2025) do Processo nº 1061090-90.2024.8.26.0053.



    Nessa toada, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento nos Temas 1.019 e 1.307 da RG encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente